Tribunal: TJES
Processo: 5000506-12.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-12.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA CAMPOS TEBALDI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao ressarcimento de R$ 31.527,73 a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a reforma integral do julgado ao argumento central de que o evento danoso configura típico fortuito externo, consubstanciado no chamado "golpe do falso advogado" praticado exclusivamente por terceiros através do aplicativo WhatsApp, o que estaria fora do seu ambiente sistêmico e controle.

O recorrente assevera que a recorrida agiu com culpa exclusiva ao realizar as transferências de forma voluntária, mediante o uso de senhas pessoais e comandos conscientes, circunstância que romperia o nexo de causalidade e afastaria a incidência da Súmula 479 do STJ, uma vez que não teria havido qualquer falha na prestação do serviço bancário ou invasão de conta. Adicionalmente, insurge-se contra os índices de atualização fixados, defendendo a aplicação isolada da taxa SELIC como critério único para evitar o enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a recorrida apresenta contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença, salientando que a fraude não pode ser considerada externa, visto que seu sucesso dependeu diretamente da infraestrutura bancária da recorrente, que permitiu a abertura e manutenção de contas por estelionatários em nome de terceiros. Argumenta que o banco falhou em seu dever de vigilância e na validação dos dados cadastrais, descumprindo as cautelas exigidas pela Resolução nº 4.753/2019 do BACEN, o que caracteriza o fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

Por fim, assevera que a fixação dos juros de mora e da correção monetária operou-se em estrita observância à novel Lei nº 14.905/2024 e ao Código Civil, não merecendo qualquer retoque o índice IPCA e a taxa SELIC aplicados pelo juízo de primeiro grau.

Eis a síntese do necessário. Passa-se ao voto.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela instituição financeira recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A despeito da tese de fortuito externo arguida pela instituição financeira, é cristalino que a fraude ocorrida está intrinsecamente ligada ao risco do empreendimento bancário. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange danos gerados por delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

No caso concreto, o defeito na prestação do serviço reside na inequívoca falha de segurança na abertura e manutenção das contas correntes receptoras em nome de
Aline Alves Barbosa da Silva
e
Bruna Lúcio Freitas
. Ao permitir que estelionatários utilizem o sistema bancário para receber e dissipar valores provenientes de crime, o banco recorrente falhou no seu dever de vigilância e na rigorosa validação dos dados cadastrais exigida pela Resolução BCB nº 4.753/2019.

A tese central da recorrente consiste em afirmar que as operações partiram de dispositivo validado, com utilização de
login
, senha e duplo fator de autenticação, o quedemonstraria a regularidade das transações e a culpa exclusiva do consumidor. Tal argumento, contudo, não resiste à análise crítica. Em primeiro lugar, a própria narrativa factual inviabiliza a tese: o golpe de engenharia social, por sua natureza, se vale justamente dos mecanismos legítimos de autenticação após convencer a vítima, por manipulação psicológica, a realizar ou a franqueardeterminadas operações. O fato de as operações terem sido realizadas mediante uso de credenciais do usuário não demonstra seu consentimento válido e informado; demonstra, sim, que o esquema fraudulento foi sofisticado o suficiente para explorar as vulnerabilidades do sistema.

Neste sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Golpe do "falso advogado". Sentença que, embora tenha reconhecido a revelia, julgou improcedentes os pedidos. Insurgência doautor. Parcial cabimento. Contestação intempestiva. Aplicação dos efeitos darevelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Ausência de adoção de cuidados básicos diante do procedimento duvidoso indicado pelo fraudador. Transação bancária que, contudo, destoa do perfil do correntista
. Fraude perpetrada por terceiros que não elide a responsabilidade da instituição financeira. Inteligência da Súmula n. 479 do C. STJ. Falha na prestação dosserviços bancários (CDC, art. 14, §1º). Reforma da r. Sentença, para determinar arestituição da transação impugnada. Dano moral não configurado. Ausência dedemonstração de que o requerente tenha sofridos danos psicológicos, lesão aalgum direito de personalidade ou ofensa à honra ou imagem. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP, Apelação n. 1021489-96.2025.8.26.0100, Relator: Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, Data doJulgamento: 26/02/2026)

(grifos e destaques pelo subscritor)

Ora, a instituição financeira recorrente, possuindo o recorrido em sua carteira de clientes, certamente conhecia – ou deveria conhecer – o perfil de consumo da parte, sobretudo porque, ao que consta dos autos, trata-se de correntista que frequentemente utilizava os serviços da casa bancária, mantendo dinheiro depositado na conta e realizando pagamentos de títulos diversos, tal como se observa dos extratos acostados aos autos. Assim, se o recorrido era cliente do banco e utilizava frequentemente os serviços por ele prestados, deveria o requerido, por meio de seussistemas de segurança, ter identificado os pagamentos de valores elevados em favor de terceiros, realizados em curto intervalo de tempo, porque estas destoavam do padrão ordinário demovimentação financeira do consumidor.

Não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva da vítima ou em rompimento do nexo causal. A recorrida foi alvo de uma sofisticada técnica de engenharia social que utilizou dados verídicos de seu patrono e de processos em curso para induzi-la ao erro. O sucesso da empreitada criminosa dependeu diretamente da infraestrutura bancária fornecida pelo recorrente.

Quanto aos índices de atualização, a sentença aplicou corretamente a Lei nº 14.905/2024. A determinação de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e juros de mora pela SELIC deduzida do IPCA a partir da citação está em estrita consonância com os novos Artigos 389, §1º e 406, §1º, do Código Civil. A tese de aplicação isolada da SELIC contraria a nova disposição legal que visa evitar a cumulação indevida de índices preservando a distinção entre correção e juros.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a percuciente sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto e por desnecessárias maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)